Tribunal: CARF
Processo: 11080.928801/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.928801/2009-51
ACÓRDÃO
1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPESUL – COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA O SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. SÚMULA CARF No 177.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018 e
na Súmula CARF no 177.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário a fim de reconhecer, para a composição do crédito em discussão nesta
instância, o importe de R$ 409.404,31, que adicionado ao montante já reconhecido totaliza a
quantia de R$ 10.667.845,48, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido, nos
termos da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ10), que decidiu manter
em parte o Despacho Decisório de fl. 31, a fim de não homologar as compensações constantes dos
PER/DCOMPs nos 03232.07413.220307.1.7.02-0052 e 10737.42634.210109.1.7.02-6060, de
suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 10.667.845,48, referente ao ano-
calendário 2005.
2.
O Despacho Decisório foi assim fundamentado:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Este processo teve origem em Manifestação de Inconformidade – MI (fls. 2 à 191) da Braskem S.A.,
sucessora da Copesul, contra Despacho Decisório - DD de número de rastreamento 848651427
emitido em 07/10/2009 (fl. 31), que não homologou as compensações declaradas nos Per/Dcomp no
03232.07413.220307.1.7.02-0052 e 10737.42634.210109.1.7.02-6060 (fls. 41/51).
O crédito alegado pelo sujeito passivo (SP) seria originário de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005.
Das razões do indeferimento (DD)
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
3
A autoridade administrativa indeferiu o pedido porque, analisadas as informações prestadas no
Per/Dcomp, a soma das parcelas de composição do crédito informadas (R$ 10.667.845,48) não foi
suficiente para comprovar a quitação dos imposto devido e a apuração do saldo negativo
informado; razão pela qual as compensações pleiteadas não foram homologadas pelo Despacho
Decisório.
O somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ é R$ 175.229.215,65. O
IRPJ devido é R$ 164.561.370,17. O valor do saldo negativo informado no Per/Dcomp com
demonstrativo de crédito e na DIPJ é de R$ 10.667.845,48.
O valor do saldo negativo disponível (reconhecido pelo DD) foi R$ 0,00.
[...]
A Ficha 12A da DIPJ (fls 609/758) revela as seguintes informações:

Das razões da inconformada (fls. 02 a 17)
A interessada alega que cometeu erro material no preenchimento do Per/Dcomp com
demonstrativo de crédito: em vez de informar o total de pagamentos do período, informou apenas
aqueles que seriam suficientes para equivaler ao montante do saldo negativo. Afirma que tal erro
teria gerado a situação indevida de inexistência de saldo negativo e, em conseqüência, a não
homologação das compensações. Salienta que tal equivoco fica evidente ao se comparar o
Per/Dcomp com a DIPJ e a DCTF, pois nestas duas declarações a interessada teria informado os
valores corretamente. Reafirma que o valor do IRPJ devido, conforme as fichas 11 e 12A da DIPJ
2006 é R$ 173.956.306,73 , sendo que tal débito foi integralmente quitado por pagamentos e
compensações restando o saldo negativo pleiteado no montante de R$ 10.667.845,48 , conforme a
planilha apresentada, que é reproduzida abaixo:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
4

Ao final de sua MI, a interessada requer a reconsideração do DD, a fim de que sejam reconhecidas as
parcelas de composição do crédito efetivamente recolhidas, com a conseqüente homologação dos
Per/Dcomp, extinguindo-se os débitos exigidos.
Do pedido de diligencia (fls. 193/194)
Apesar de a alegação de erro material no preenchimento do PER/DCOMP parecer verossímil, a
divergência entre os valores informados pela contribuinte em suas declarações (DIPJ e Per/Dcomp)
motivou o indeferimento do pleito (DD) sem que, de fato, tivesse sido realizada a efetiva verificação
da existência do direito creditório alegado.
Como a análise conclusiva sobre o litígio depende dessa verificação, o processo foi baixado em
diligência para que a DRF/POA (unidade preparadora prevista no PAF) prosseguisse na análise e
procedesse tal verificação, ou seja: apurasse o efetivo montante do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 mediante a verificação da documentação com probatória.
Do Relatório de Diligencia - informação fiscal (fls. 296/298)
O processo foi encaminhado à DRF/LFS, jurisdição da sucessora da empresa, que confirma o direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 10.043.248,88 , tendo glosado
R$ 624.569,60. Diante da análise do direito creditório da interessada, presta os seguintes
esclarecimentos:
[...]

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
5

Da manifestação da interessada em face da Informação Fiscal (fls. 312 a 351)
Enquanto a requerente aponta na composição do saldo negativo o montante de IRRF de R$
4.607.378,49, a informação fiscal reconhece apenas o valor de R$ 3.982.808,89.
Irresignada com a glosa de R$ 624.569,60 efetuada na apuração do saldo negativo, a interessada
alega que a autoridade fiscal teria deixado de considerar os valores de IRRF (R$ 798.335,58) retidos
pela empresa Votorantim em rendimentos creditados à requerente, conforme demonstra pelo
“Informe de Rendimentos Financeiros” emitido pelo Banco Itaú, abaixo reproduzido (fl. 351):

Em face do documento acima, a interessada faz as seguintes ponderações:
a) a responsável pela apresentação da DIRF em relação às retenções que sofre é a fonte pagadora
(art. 1o, caput, e 3o, caput, da IN SRF no 577/2005) e, portanto, à requerente não pode ser imputada
pela eventual omissão da Votorantim em transmitir a respectiva Dirf relativa ao IRRF retido em
rendimentos a ela creditados; e
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
6
b) independentemente de ter havido ou não a Votorantim transmitido a DIRF, ficando comprovado
que houve a retenção (doc. 02), a requerente estará autorizada a deduzir o imposto retido do total
do IRPJ devido no respectivo ano-calendário em razão do princípio da verdade material, norteador
do processo administrativo fiscal.
Em suma, discordando da glosa efetuada pela autoridade administrativa (Informação Fiscal), a
interessada junta aos autos um suposto “comprovante de retenção” que estaria a afastar aquela
glosa e, em conseqüência, ratifica que o SN de IRPJ do AC 2005 passível de ser utilizado nas
compensações objeto deste processo é de R$ 10.841.611,46 , montante mais que suficiente para
fazer frente aos débitos informados nas respectivas Per/Dcomp.
Ao final, reafirma que as compensações devem ser integralmente homologadas.
Da conversão do julgamento em diligência (fls. 357 a 363)
O art. 170 do CTN fixa requisito a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa ser corroborada
a compensação pela Fazenda Nacional que seus créditos estejam revestidos de liquidez e certeza:
[...]
O art. 333 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao contribuinte comprovar o direito
alegado:
[...]
No intuito de comprovar que a glosa efetuada é indevida, a interessada junta aos autos o “Informe
de Rendimentos Financeiros Imposto de Renda – Pessoa Jurídica” emitido pelo Banco Itaú (fl. 351)
que informa retenções que teriam sido efetuadas pela fonte pagadora (empresa Votorantim)
durante o ano base 2005.
Apesar de as retenções (IRRF) informadas no documento não tenham sido confirmadas na
Informação Fiscal, é forçoso reconhecer que o contribuinte trouxe ao processo a cópia de um
possível “comprovante destas retenções emitido em seu nome pela fonte pagadora”, tendo
atendido, s.m.j., ao estabelecido pelas normas tributárias que regem a matéria. Vejamos:
O art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85, e o § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto 3.000/99)
estabelecem que o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora [sublinhei].
[...]
Diante de tal situação, entendendo que a prudência e o cuidado com a coisa pública exigem maiores
verificações das informações do processo, por intermédio da Resolução DRJ/POA/5a Turma no 10-
000.795 (fls. 357/363), o julgamento foi convertido novamente em diligência para que o processo
retornasse à DRF de origem, unidade preparadora prevista no PAF, a fim de que:
a) confirmasse a autenticidade e a veracidade das informações constantes do documento “Informe
de Rendimentos Financeiros Imposto de Renda – Pessoa Jurídica” apresentado pela interessada (fl.
351), realizando as diligências que entendesse necessárias (junto à interessada, à fonte pagadora e à
instituição financeira) para comprovar as informações constantes do referido documento;
b) verificasse na contabilidade da interessada o oferecimento das receitas correspondentes ao IRRF à
tributação;
c) confirmasse a inexistência de auto de infração que altere o saldo negativo em questão; e
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
7
d) relatasse conclusivamente acerca de suas verificações, identificando eventual impedimento à
compensação proposta.
Caso o resultado da diligência não confirmasse a integralidade do crédito pleiteado, a DRF deveria
cientificar a interessada abrindo prazo para que a mesma possa se manifestar.
Do Relatório de Diligencia - informação fiscal (fls. 759/762)
De mais importante, a informação fiscal relata e conclui o seguinte:
Como forma de comprovar a retenção, a interessada apresentou o “Informe de Rendimentos
Financeiros – Imposto de Renda- Pessoa Jurídica” da Votorantim do ano-base 2005, fls.426 e 427,
comprovantes de arrecadação dos IRRF (código de receita 6800), fls.428 a 439, ademais foi juntada
uma Declaração (fls.395) da Votorantim ratificando a veracidade das informações do Informe de
Rendimentos e se colocando a disposição para fornecer a composição analítica dos valores do IRRF
recolhido por meio dos DARFs.
Por meio da Intimação DRF/LFS/SAORT no 681/2017 (fls.456-457) a interessada foi intimada a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovação contábil e outros documentos hábeis que
pudessem ratificar as informações prestadas, sinalizando os lançamentos que compuseram o valor
levado a DIPJ, relativamente às retenções descriminadas que não foram confirmadas em DIRF.
Em resposta a Intimação DRF/LFS/SAORT no 681/2017, no dia 13/10/2017, a interessada apresentou:
i) Comprovação contábil em arquivo digital, onde constam os lançamentos que compuseram o valor
levado à DIPJ;
ii) Identificação das contas contábeis, nas quais foram feitos os lançamentos de retenção;
iii) Composição dos lançamentos;
iv) Declaração da Votorantim confirmando o valor retido a título de IRRF.
Ao perquirir a documentação contábil apresentada, foi possível identificar no Livro Razão os
lançamentos do imposto de renda retido em fonte na conta 11420000.00011 (IRRF s/ rend. Aplic.
Renda Fixa-20%), fls.575-589, e as receitas que originaram o IRRF que foram oferecidas à tributação
na conta 11770000.00655 (FIDC COPESUL – Votorantim), fls.590-606.
Concomitantemente foi aberto um processo de diligência no 13502.721871/2017-16 para
Votorantim, com o objetivo de confirmar a autenticidade e a veracidade das informações constantes
no Informe de Rendimentos Financeiros do Imposto de Renda. Para obter uma resposta, foi enviada
a Intimação DRF/LFS/SAORT no 665/2017, na qual foi solicitado a composição analítica dos valores
recolhidos por meio dos DARFs (fls.428 a 439) apresentados no processo.
Ao examinar os documentos apresentados pela Votorantim em resposta à Intimação DRF/LFS/SAORT
no 665/2017, a empresa alega que na declaração enviada para a COPESUL, fls. 395, a Votorantim
Asset esclarece que a relação dos comprovantes de recolhimento de IRRF, código de receita 6800,
contempla DARFs nos quais constam valores pagos a título de IRRF retido em rendimentos
creditados exclusivamente para a COPESUL (janeiro e fevereiro/2005) e DARFs nos quais constam
valores pagos a título de IRRF retido em rendimentos creditados para a COPESUL e também para
outros cotistas do Fundo (janeiro a dezembro/2005).
Ademais, a Votorantim explicita a respeito da composição analítica (fls. 607-608) dos DARFs já
apresentados, fls. (fls.428 a 439): “Como poderá ser observado da planilha anexa, os valores de
DARFs recolhidos são superiores aos valores totais de IRRF originado pelos rendimentos pagos aos
cotistas do “FUNDO COPESUL DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS”, inscrito no CNPJ/MF
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
8
sob no 05.926.261/0001-50 (“FIDC”). Cumpre salientar que a diferença diz respeito ao recolhimento
do IRRF de outro fundo de investimento de mesma natureza, onde o Administrador era a Votorantim
Asset e o Controlador do Passivo também era o Banco Itaú.”
Outrossim, foi confirmado a inexistência de auto de infração que alterasse o saldo negativo em
questão, através de pesquisa nos dados do sistema de Fiscalização da Receita Federal, por meio do
Dossiê Eletrônico do sujeito passivo em questão.
Diante de toda a disposição, como corolário da análise dos lançamentos contábeis no livro Razão, da
composição analítica apresentada pela Votorantim, ademais de toda documentação apresentada,
CONCLUO que as informações do Informe de Rendimentos Financeiros do Imposto de Renda -
Pessoa Jurídica são verídicas (fls.351) e que se deve RECONHECER a existência de Saldo Negativo
de IRPJ do exercício de 2006, no valor R$ 10.665.952,74 (dez milhões, seiscentos e sessenta e cinco
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) solicitado, utilizado como
crédito
para
homologação
das
DCOMPs
no
03232.07413.220307.1.7.02-0052
e
no
10737.42634.210109.1.7.02-6060.
Saneado, o processo retornou para julgamento.
Do Litígio
O litígio deste processo é corresponde ao valor original do saldo negativo de IRPJ informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito e na DIPJ que é de R$ 10.667.845,48.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/POA (DRJ10) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 764/782, julgando
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para reconhecer o
direito creditório na monta de R$ 10.256.548,41, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à homologação de compensações declaradas, em relação a débitos
regularmente admitidos, até o limite do saldo negativo disponível.
5.
Inconformada com o v. acórdão recorrido, a Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 817/836, visando sua reforma, aduzindo, em síntese, que:
i.
“DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO – DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSAR
NO SALDO NEGATIVO AS ESTIMATIVAS DE IRPJ COMPENSADAS EM
PER/DCOMPs”, afirma que:
“(...) Conforme prevê o artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, a
compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo
que, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional, a lei pode
autorizar, nas condições e sob as garantias que estipular, a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública (...)”;
“(...) Em âmbito federal, o artigo 74 da Lei n0 9.430/1996 prevê a autorização,
as condições e as garantias para a compensação, prevendo especificamente
que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
9
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (...)”;
“(...) Tendo em vista o caráter de confissão de dívida da Declaração de
Compensação,
os
débitos
que
forem
considerados
indevidamente
compensados, após a eventual discussão administrativa, deverão ser pagos pelo
contribuinte (...)”;
“(...) Se os débito forem pagos, estarão definitivamente extintos, nos termos do
artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Se não forem pagos, serão
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em
Dívida Ativa da União, conforme prevê o artigo 74, parágrafo 8°, da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 (...) No mesmo
sentido, o artigo 73, parágrafo 1°, da Instrução Normativa RFB n°1.717/2017
(...)”;
“(...) Inscrito em Dívida Ativa da União, a Fazenda Nacional disporá da execução
judicial para cobrança do débito, nos termos da Lei no 6.830/1980 (Lei de
Execuções Fiscais). Veja-se, portanto, que existe um procedimento próprio
previsto em lei para a cobrança dos débitos declarados em Declaração de
Compensação que não tenha sido homologada (...)”;
“(...) Assim, o fato de haver ocorrido compensação de débito de estimativa de
IRPJ que compõe o saldo negativo desse imposto utilizado em PER/OCOMP não
afasta desse crédito as características de liquidez e certeza a que se refere o
artigo 170 do Código Tributário Nacional, independentemente de haver, ou não,
a homologação da compensação dos débitos de estimativa. Isso pelo simples
motivo de que esses débitos, caso não ocorra a homologação da compensação,
terão sua cobrança garantida pelos meios próprios previstos na Lei no
9.430/1996 e na Lei no 6.830/1980 (...)”;
“(...) Tanto é assim que as Instruções de Preenchimento de OIPJ dispõem que se
considera efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por
meio de compensação "solicitada" — e não apenas aquelas "homologadas" —,
por meio de PER/DCOMP (...)”;
“(...) Nesse sentido, é o entendimento da própria Secretaria da Receita Federal
conforme demonstra a Solução de Consulta Interna COSIT no 18 de 13 de
outubro de 2006, que afirma que não cabe a glosa das estimativas
compensadas em Declaração de Compensação na apuração do saldo negativo
do IRPJ, justamente em razão de que, não homologada a compensação de
débito de estimativa, os respectivos valores serão cobrados com base na
Declaração de Compensação (...)”;
“(...) ademais, que o r. Acórdão recorrido foi absolutamente parcial na análise
das informações, na medida em que verificou a não homologação de
compensações de débitos de estimativa de IRPJ, mas ignorou que os débitos
decorrentes dessa não homologação foram pagos pela Recorrente, conforme
documentos juntados aos autos do processo pela própria fiscalização, como
será visto mais detidamente em tópico abaixo (...)”;
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
10
“(...) Assim, glosar no saldo negativo que a Recorrente dispõe a título de IRPJ as
parcelas de estimativa desse imposto que foram compensadas é,
inevitavelmente, condená-la ao pagamento em dobro, o que seria admitir o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, que estaria cobrando
tributo em valor superior àquele devido (...)”; e,
ii.
“DOS PAGAMENTOS PROMOVIDOS PELA RECORRENTE DOS DÉBITOS
DECORRENTES
DA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS DE IRPJ”, afirma que:
“(...) Ainda que superados os argumentos acima expostos — o que se admite
apenas para fins de argumentação —, não podem ser glosados do crédito da
Recorrente os valores das estimativas de IRPJ cujas compensações não foram
homologadas, na medida em a Requerente promoveu o pagamento dos
respectivos débitos relativos a essas estimativas (...)”;
“(...) os débitos decorrentes das compensações que não foram homologadas
foram pagos pela Recorrente. É o que se verifica nas telas dos sistemas
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil juntadas aos autos pela
própria fiscalização com as informações dos pagamentos daqueles débitos,
constantes nas fls. 250, 252, 255, 257, 259 e 261 (...)”;
“(...) E é o que também se verifica no Extrato do Pagamento (doc. 02) emitido
pelos próprios sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no qual são
especificados os dados dos pagamentos dos débitos decorrentes da não
homologação das compensações de estimativas de IRPJ de agosto e de
setembro de 2005 (...)”;
“(...) Portanto, também em razão dos débitos de estimativa de IRPJ de agosto
e de setembro de 2005 haverem sido pagos pela Recorrente deve ser dado
provimento ao presente Recurso Voluntário (...)”.
6.
Por fim, requereu que seja julgado “(...) procedente o presente Recurso Voluntário,
reformando o r. Acórdão recorrido, para o fim de reconhecer a integralidade do direito creditório e,
consequentemente, homologar integralmente as compensações objeto das PER/DCOMPs no
03232.07413.220307.1.7.02-0052 e no 10737.42634.210109.1.7.02-6060 (...)”.

É o relatório.

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
11

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 949, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMPs requerendo o reconhecimento de crédito
advindo de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, com débitos de IRPJ dos
períodos de apuração de janeiro de 2006 (PER/DCOMP no 03232.07413.220307.1.7.02-0052) e de
junho de 2007 (PER/DCOMP no 10737.42634.210109.1.7.02-6060), no montante total de R$
10.667.845,48.
9.
O crédito foi composto por: (i) IRPJ mensal pago por estimativa, no valor de R$
173.219.213,45; e, (ii) IRRF de R$ 4.607.378,49; totalizando a quantia de R$ 177.826.591,94.
10.
O valor do IRPJ devido é de R$ 164.561.370,17.
11.
O resultado da primeira diligência – v. cf. “Relatório de Diligência Fiscal” de fls.
296/298 –, determinada pelo Despacho de fls. 183/184, asseverou que:

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
12
12.
Com efeito, a totalidade dos valores de IRPJ mensal pagos por estimativa foram
confirmados e “encontram-se devidamente declarados na DCTF, conforme fls. 209 a 233”.
13.
Outrossim, “Confirmaram-se também que todos os valores referentes às parcelas
das estimativas dos meses referenciados acima foram quitados por meio de DARF, às fls. 234 a
246, ou foram compensados, às fls. 247 a 261”.
14.
Com relação ao IRRF, o “Relatório de Diligência Fiscal” aduziu que “o valor de IR
retido/pago foi de R$ 3.982.808,89, conforme DIRF às fls. 262 a 295. Desse modo, deve ser glosado
o valor de R$ 624.569,60 a título de IR retido/pago”.
15.
Assim, concluiu, a primeira diligência, pela existência de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado na Ficha 12A da DIPJ/2006 (ano-calendário 2005), no valor de R$ 10.043.248,88.
16.
Em 31/08/2015 foi proferida a Resolução no 10-000.795 – v. cf. fls. 357/363 –
determinando nova diligência para confirmar a autenticidade e veracidade dos valores de IRRF de
R$ 798.335,58, constantes no “Informe de Rendimentos Financeiros do Imposto de Renda - Pessoa
Jurídica” da empresa Votorantim Asset Management DTVM LTDA, apresentado pela contribuinte –
v. cf. fl. 351 –, que não foram considerados pela RFB na apuração do crédito de Saldo Negativo de
IRPJ.
17.
Enquanto a Recorrente apontava que o valor de IRRF era de R$ 4.607.378,49, a
informação fiscal de fls. 296/298 reconheceu apenas o montante de R$ 3.982.808,89, referente às
antecipações. Ao não concordar com a glosa de R$ 624.569,60, efetuada na apuração do saldo
negativo, a contribuinte se manifestou alegando que a Autoridade Fiscal teria deixado de
considerar os valores de R$ 798.335,58 de IRRF, do ano-calendário 2005, da fonte pagadora
Votorantim.
18.
O resultado da segunda diligência (Informação DRF/Lauro de Freitas-BA no 11, de 13
de novembro de 2017), juntado às fls. 759/762, afirmou que:

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
13

19.
Desta forma, restou reconhecida a existência de Saldo Negativo de IRPJ no valor R$
10.665.952,74.
20.
A DRJ/POA (DRJ10) – v. cf. acórdão de fls. 764/782 –, ao contrário do confirmado
pela Informação DRF/Lauro de Freitas-BA no 11/2017 de fls. 759/762, concluiu pelo
reconhecimento de parte do direito creditório composto por Saldo Negativo de IRPJ, no montante
de tão somente R$ 10.256.548,41, glosando a quantia de R$ 409.404,31, a título de estimativas,
com o seguinte fundamento:
[...] A linha 17 da ficha 12A da DIPJ revela um montante de R$ 173.219.213,45 de IR mensal pago por
estimativa. Esse montante está detalhado no quadro (colacionado abaixo) apresentado pela
interessada em sua manifestação de inconformidade (fl. 6):

Note-se que nos meses de maio a setembro parte das estimativas mensais foram quitadas com
compensações. Necessário, portanto, verificar se essas compensações declaradas em DCTF (doc. 9)
gozam da necessária liquidez e certeza, requisitos legais para a compensação.
Ao consultar a base de dados da SRF, constatei que algumas compensações foram homologadas
totalmente e outras apenas parcialmente, pois o credito oferecido era insuficiente.
Inicialmente colacionei abaixo as telas de pesquisa que demonstram as compensações
homologadas totalmente:
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
14

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
15

Na seqüência, colacionei as telas de pesquisa que demonstram as compensações homologadas
parcialmente:

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
16

Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
17

Feitas as duas pesquisas (demonstrando as homologações totais e parciais), elaborei o quadro
abaixo detalhando a situação:
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
18

Conforme demonstrado no quadro acima, dos R$ 10.665.952,74 de saldo negativo apurado pela
diligência, devem ser glosados R$ 409.404,31, pois esse montante é composto por estimativas
compensadas com créditos indevidos, eis que, ao serem analisados pelo Fisco, não foram
homologados. Tais créditos, portanto, não podem compor o saldo negativo da interessada.
A diligência também confirmou que as receitas que deram origem às retenções (informadas na
composição do saldo negativo) foram oferecidas à tributação e a inexistência de auto de infração
que alterasse o saldo negativo em questão.
Diante do exposto, tendo em vista que não houve reconhecimento de saldo negativo pelo
despacho decisório, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
19
reconhecer o direito creditório de R$ 10.256.548,41 e autorizar a homologação das compensações
propostas até esse limite.
[...] (grifos nossos)
21.
Pois bem.
22.
A respeito da possibilidade dos valores apurados mensalmente por estimativa
serem quitados por meio de Declaração de Compensação (DCOMP), o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30/05/2018, os seguintes
esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de
cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente
a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há
formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, motivo
pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-
se o seu item 12.1.2.
23.
Não se trata aqui de exigir prova a respeito da demonstração do Saldo Negativo, já
objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela Recorrente.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
20
24.
De fato, a controvérsia limita-se em definir se as estimativas, cuja extinção foi
efetivada por meio de compensação, não homologada, ainda que sejam discutidas em outros
processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para restituição
ou compensação.
25.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a possibilidade de estimativas, cuja extinção foi
levada a efeito por meio de compensações não homologadas ou objeto de outros processos,
comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou compensação, foi editada a
Súmula CARF no 177, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da
Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, §
4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram
o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
26.
Portanto, em relação à parcela glosada, relativa às estimativas compensadas e não
homologadas no importe de R$ 409.404,31, considerando que o caso sub examine se amolda
perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que o
mencionado valor seja reintegrado ao Saldo Negativo de IRPJ em discussão.
Dispositivo
27.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de reconhecer para a composição do crédito
em discussão nesta instância o valor de R$ 409.404,31, que adicionado ao montante já
reconhecido totaliza a quantia de R$ 10.667.845,48, homologando as compensações até o limite
aqui reconhecido, nos termos da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.551 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928801/2009-51
21

Fl. 971
DF CARF MF
Original